Tribunal: TJPA
Processo: 0017684-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017684-34.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL, LUCAS PENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II/CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL COM NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelações contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoraci/PA.

2.
Fatos relevantes.
Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Na segunda fase redução abaixo do mínimo pela confissão. Afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se os vetores foram devidamente negativados com base em fundamentos idôneos; (ii) redução da pena-base abaixo do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir:

4. A fundamentação para a negativação dos vetores “culpabilidade e consequências do crime” é inidônea, à medida que utilizou elementos genéricos, vagos e comuns ao crime contra o patrimônio. Pena-base fixada em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos

5. Na segunda fase dosimétrica a redução de pena-base abaixo do mínimo legal pelas atenuantes confissão encontra óbice na Súmula 231 do STJ em plena vigência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedidos parcialmente procedentes. Recursos parcialmente providos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA.

TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, II; Súmula 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0017684-34.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL (ADVOGADO ARMANDO AQUINO ARAÚJO JÚNIOR) E LUCAS PENA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Lucas Pena dos Santos (d.n. 12.07.2001) e Alexandre Augusto Braga Cabral (d.n. 21.06.1994)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Icoraci/Pa, que os condenou à pena de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial
semi-aberto
e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa pelo crime de roubo majorado em concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP).

Oferecimento da denúncia - 18.12.2020 (id 17593333).

Recebimento da denúncia - 08.01.2021 (id 17593339).

Citação de LUCAS DOS SANTOS - em 14.01.2021 (id 17593346). Citação de ALEXANDRE CABRAL - em 19.01.2021 (id 17593349, p. 01). Resposta à acusação de ambos pela Defensoria Pública - 15.01.2021 (id 17593348).

Alegações finais da acusação- 16.05.2023 (id 17593506). Da defesa de ALEXANDRE CABRAL - 19.05.2023 (id 17593512). Da defesa de LUCAS PENA - 25.05.2023 (id 17593513).

Sentença condenatória - 27.06.2023 (id 17593522).

Apelação de ALEXANDRE CABRAL- 29.07.2023 (id 17593523). Razões recursais - 26.03.2024 (id 17593540). Apelação de LUCAS PENA - 06.09.2023 (id 17593540).

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso de LUCAS PENA - 13.12.2023 (id 17593549). Contrarrazões pelo improvimento do recurso de ALEXANDRE CABRAL - 12.06.2024 (id 20040254).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos de apelação, tão somente para reduzir a pena-base de ambos ao mínimo legal - 01.07.2024 (id 20446417).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA APELAÇÃO DE LUCAS PENA DOS SANTOS e ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL - dosimetria

Ambas as defesas sustentam que houve majoração indevida da pena-base, considerando a avaliação negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime) utilizando-se de fundamentação inidônea.

Requer ainda que a pena-base seja aplicada abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica, com o afastamento da Súmula 231/STJ, tendo em vista a confissão devidamente reconhecida.

Entendo que assiste razão parcial às defesas. Explico.

Em sua fundamentação, o Juízo sentenciante consignou tanto para LUCAS PENA quanto para ALEXANDRE CABRAL a seguinte valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP:

O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(ID 29241644). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso de agir em arrepio à norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação. O
comportamento da vítima
considero neutro. Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo. E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas,
havendo prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res

furtiva
ter sido danificada, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Pelo trecho acima, evidencia-se uma fundamentação vaga, genérica e desprovida de elementos concretos que permearam a ação delitiva, bem como de elementos que extrapolem o tipo penal ora sob análise.

Portanto, em obediência ao art. 93, IX, da CRFB, neutralizo as moduladoras acima negativadas para reduzir a pena-base ao seu mínimo legal, qual seja em 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 157, do CP.

Quanto à fixação da pena-base abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica, entendo que da mesma sorte não lhe assiste.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante alinhado com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ, a qual se encontra em plena vigência.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, "..
a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB . PEDIDO REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. O argumento apelativo é que há overruling (perda da força vinculante de precedente por superação do entendimento) em relação à Súmula 231 do STJ, para aplicação da pena abaixo do mínimo legal, porém não há comprovação nos autos do alegado.
Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena não comporta diminuição, pois dosada no seu patamar mínimo, com respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ressalte-se que o posicionamento em questão vem sendo constantemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral nº 158 e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo 190 e, de acordo com o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, é exigência do art. 926, do CPC que os tribunais uniformizem sua jurisprudência, inclusive autorizando o julgador a negar provimento até mesmo de forma monocrática, caso constate contrariedade à súmula ou decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 932, inciso IV e 927, III e IV, ambos do CPC.

Por conseguinte, não acolho o pleito por falta de amparo legal.

Assim, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão na segunda fase da pena.

Na terceira fase, diante da causa de aumento de pena de que trata o art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), que prevê o aumento da pena na razão de um terço, fica a pena fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão, não havendo, portanto, alteração no resultado matemático da pena.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para neutralizar os vetores judiciais “culpabilidade e consequências do crime” e, assim reduzir a pena-base para seu mínimo legal, contudo, sem reflexos matemáticos na pena definitiva que permanece em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semi-aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025